Tribunal: TJPA
Processo: 0820168-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820168-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: MARINEZ FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0820168-23.2023.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TAILÂNDIA

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADOS: RICARDO NEVES COSTA-OAB/SP 120.394; FLÁVIO NEVES COSTA-OAB/SP 153.447 e RAPHAEL NEVES COSTA-OAB/SP 225.061

AGRAVADA: MARINEZ FERREIRA DA SILVA

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DETERMINANDO QUE A AUTORA/AGRAVANTE JUNTE AOS AUTOS NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR E APRESENTE ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO OU CONTRATO DIGITAL COM ASSINATURA CERTIFICADA. EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E NÃO ABRANGÊNCIA NAS HIPÓTESES DA TESE FIRMADA NO TEMA 988/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.

1. Despacho determinando que a autora/agravante junte aos autos notificação válida do devedor e comprovação da cédula de crédito original ou contrato digital com assinatura válida. A hipótese de emenda à inicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC;

2. Não se vislumbra a urgência alegada pelo agravante, requisitos necessários à aplicação da mitigação do rol taxativo do referido dispositivo, conforme a tese firmada no TEMA de n. 988 do STJ;

3.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A hipótese de emenda à inicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC e nem na
tese firmada no TEMA de n. 988 do STJ
”.

____________

Dispositivo relevante citado: Art. 1.015 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: “TEMA de n. 988 do STJ; TJ-PA A.I 08044972820218140000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, j. 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado;

TJ-PA. A. I n.º 0812612-04.2022.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, j. 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, TJ/PA. Agravo Interno em A.I n.º 0802451-66.2021.8.14.0000, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19/04/2021; TJ/PA. Agravo Interno em A.I n.º 0813501-55.2022.8.14.0000, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06/03/2023”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A, objetivando a reforma da Decisão Monocrática (Id. 17635793) de minha relatoria, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto por si, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 0820168-23.2023.8.14.0000) ajuizada contra MARINEZ FERREIRA DA SILVA, em que o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial e concedeu o prazo de quinze dias para comprovar a constituição em mora do devedor e apresentar o original da cédula de crédito bancário ou apresentação de contrato digital com ateste da empresa certificadora das titularidades das assinaturas eletrônicas, sob pena de indeferimento da inicial.

Em suas razões recursais de Id. 17845064, alega o agravante que a decisão de indeferimento do pedido de tutela de provisória é matéria agravável, nos termos do art. 1.015 do CPC. Sustenta a reforma da decisão agravada, diante da juntada da notificação extrajudicial enviada por A.R ao endereço constante na cédula de crédito, apontando o enquadramento no Tema 1132 STJ, por ter comprovado a mora. Por fim, sustenta ser desnecessária a apresentação do original da cédula de crédito bancário em depósito no Juízo e que diante da comprovação do injusto prejuízo provocado pelo agravado é necessário a aplicação do Tema 988 do STJ.

Ao final, requer modificação da decisão do Juízo singular para que seja dado prosseguimento ao processo principal.

Sem Contrarrazões, vez que não houve triangulação processual.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso ao pedido de reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que determinou a emenda da inicial.

Não assiste razão ao agravante.

O Juízo singular determinou que a parte autora/agravante procedesse a emenda a inicial para juntar aos autos notificação válida do devedor
e apresentação do original da cédula de crédito bancário ou apresentação de contrato digital válido
.

A hipótese de emenda à inicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC.

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça, numa interpretação extensiva, considerou o rol do art. 1.015 do CPC, como taxatividade mitigada, podendo ocorrer outras situações sujeitas ao recurso de Agravo de Instrumento fora do rol previsto em seus incisos, mas para tanto há de ficar caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para que se possa estender a possibilidade de agravo de instrumento à outras situações que não estejam expressamente descritas nos incisos do referido artigo, o que não ocorreu no caso concreto, vez que não se vislumbra a urgência alegada pelo agravante, requisitos necessários à aplicação da mitigação do rol taxativo do referido dispositivo, conforme a tese firmada no TEMA de n. 988 do STJ.
. No caso concreto, se o Juiz indeferir a liminar, aí sim caberá agravo; se indeferir a inicial apelação

Sobre o tema, colaciono os julgados do E. TJPA a seguir ementados:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MERA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA EXORDIAL. DESPACHO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
Resta claro que o pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição inicial com a apresentação do contrato original se trata de mero despacho, não se inserindo dentro das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC
. 2.Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que não conheceu o Agravo de Instrumento por inadmissibilidade.
(TJ-PA 08044972820218140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir a determinação de emenda a inicial. 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece linhas mais específicas quanto ao cabimento do Agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC. 4. Observa-se, que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso de Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive colacionado aos autos o julgado (Resp. nº 1.704.520-MT), objetivando que este servir de paradigma para reforma do decisum monocrático ora combatido, no entanto, referido julgado não trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada. 5. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão que determina a emenda a inicial. 6. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
(TJ-PA. Agravo de Instrumento n.º 0812612-04.2022.8.14.0000, Relatora: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12//2022)

Mais especificamente sobre a questão:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ANTERIOR. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
PARA QUE O AUTOR JUNTASSE AOS AUTOS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA
OU PROVA DE QUE ENVIDOU ESFORÇOS NA TENTATIVA DE NOTIFICAR O DEVEDOR. DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO NOVO CPC. PRECEDENTES. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO EM TELA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ/PA. Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 0802451-66.2021.8.14.0000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado, Data de julgamento: 19/04/2021, Data de publicação: 14/05/2021). (sem grifo no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
Ausência de novos argumento aptos a desconstituir a decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor comprovasse a regularidade da notificação extrajudicial, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015,

bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ, não se merecendo conhecer do Agravo de Instrumento manejado. 2- A toda evidência, o decisum agravado, deve ser confirmado, por seus próprios fundamentos. Hipótese em que o agravante se limita a reiterar mesma argumentação lançada sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação da decisão. recorridas. 3- Na hipótese, diante da improcedência do recurso de agravo interno, aplica-se ao agravante, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC. 4- Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ/PA. Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 0813501-55.2022.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, Data de julgamento: 06/03/2023, Data de publicação: 15/03/2023). (sem grifo no original).

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024